Tribunal: TJSP
Processo: 2104142-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Legitimidade da excipiente, cônjuge do executado. Reconhecimento. Precedentes do STJ e desta Corte. Preliminar rejeitada. Fiança. Anulabilidade por ausência de outorga uxória. Matéria de defesa não cognoscível de ofício. Inadequação da via eleita. Exceção de pré-executividade não conhecida. Decisão mantida, por fundamento diverso.
RECURSO NÃO PROVIDO, com

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Legitimidade da excipiente, cônjuge do executado. Reconhecimento. Precedentes do STJ e desta Corte. Preliminar rejeitada. Fiança. Anulabilidade por ausência de outorga uxória. Matéria de defesa não cognoscível de ofício. Inadequação da via eleita. Exceção de pré-executividade não conhecida. Decisão mantida, por fundamento diverso.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.